Tribunal: TJBA
Processo: 8011238-41.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011238-41.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIONE SILVA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PLANILHAS ELABORADAS COM ÍNDICES DISSOCIADOS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. REGIME JURÍDICO LEGAL PRÓPRIO DO FUNDO PIS-PASEP. LC Nº 26/1975. CORREÇÃO MONETÁRIA PELAS ORTN/OTN/BTN/TR. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 3% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS GERAIS OU JUROS MORATÓRIOS CIVIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO PARTICIPANTE. TEMA 1300 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por
DIONE SILVA DE MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus/BA, nos autos da ação revisional de cotas PASEP c/c indenização, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual se postulava a recomposição dos valores da conta vinculada ao PASEP e indenização por danos morais, sob a alegação de má administração do saldo acumulado, ausência de correta aplicação de juros e correção monetária, tendo o Juízo de origem julgado totalmente improcedentes os pedidos, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as planilhas de cálculo apresentadas pela parte autora são aptas a demonstrar irregularidade na atualização da conta PASEP administrada pelo Banco do Brasil; e (ii) estabelecer se a ausência de realização de perícia contábil importa em cerceamento do direito de defesa da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conta individual do PASEP submete-se a regime jurídico próprio e específico, instituído pela Lei Complementar nº 26/1975 e legislação superveniente, que prevê correção monetária pelos índices legalmente fixados (ORTN/OTN/BTN/TR), juros mínimos de 3% ao ano e eventual crédito decorrente do resultado líquido das operações do fundo, não havendo autorização legal para aplicação de índices gerais de inflação ou de juros moratórios de 1% ao mês.

4. As planilhas elaboradas pela parte autora partem de premissa metodológica incompatível com a legislação do Fundo PIS-PASEP, porquanto substituem os indexadores legalmente previstos por índices gerais de inflação e aplicam juros moratórios civis, criando diferenças que não correspondem a qualquer irregularidade real na gestão da conta.

5. Nos termos do Tema nº 1300 do STJ, incumbe ao participante do PASEP o ônus de demonstrar, concretamente, o prejuízo decorrente de suposta irregularidade na movimentação ou atualização da conta individual, o que não foi atendido no caso concreto.

6. O Banco do Brasil comprovou, por meio dos extratos e demonstrativos acostados, que foram efetuadas as atualizações, distribuições de rendimentos e pagamentos anuais ao participante, conforme determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

7. A controvérsia estabelecida nos autos é eminentemente de direito, consistente em definir quais são os critérios legais de atualização das contas individuais do PASEP, matéria que decorre diretamente da interpretação da LC nº 26/1975 e atos do Conselho Diretor, razão pela qual a ausência de produção de prova pericial não implica cerceamento de defesa.

8. A relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não tem natureza consumerista, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, e o ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A conta individual do PASEP submete-se a regime jurídico próprio previsto na LC nº 26/1975, sendo vedada a substituição dos indexadores legais por índices gerais de inflação ou juros moratórios civis não previstos na legislação do Fundo.

Incumbe ao participante do PASEP o ônus de comprovar, de forma concreta, prejuízo efetivo decorrente de suposta irregularidade na atualização ou movimentação de sua conta individual, não bastando a apresentação de planilhas fundadas em metodologia diversa da prevista em lei.

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011238-41.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DIONE SILVA DE MAGALHÃES
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)